Tribunal: TJBA
Processo: 0317063-30.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317063-30.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA MATTEONI DE ATHAYDE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CHAMAMENTO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICO
S
AO MUNICÍPIO DO SALVADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE/APELADA. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO. REVISÃO POSTERIOR DO ATO,
COM
A

EXCLUSÃO DA EMPRESA CONCORRENTE DO CERTAME.
PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE
DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
ACERTO DA SENTENÇA PRIMÁRIA. APELO IMPROVIDO.

I -
O

exercício do
poder de autotutela conferido à Administração
não prescinde da observância

d
o devido processo legal,
conforme Súmulas 346 e 473,
e Tema 138,
do STF.

II - No caso dos autos, não se nega que o Município/apelante poderia rever o ato administrativo que deu provimento ao recurso hierárquico interposto pela impetrante/apelada (reabilitando-a a participar do processo seletivo em questão), entretanto, para fazê-lo, deveria instaurar procedimento próprio, assegurando à referida empresa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente assegurados, o que, contudo, não ocorreu.

III - Concessão da segurança pela sentença primária. Manutenção. Apelo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0317063-30.2012.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, o
Município do Sa
l
vador
, e, como apelada,
Clínica Matteoni de Athayde Ltda.
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar

provimento ao apelo
, na esteira do voto da Relatora.